Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016514-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERALICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 487.861.011-53 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE JUNTADO NAS RAZÕES RECURSAIS.
PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DÉBITO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
E, no caso, houve a juntada de faturas de cartão de crédito do consumidor, com compras e pagamentos realizados via débito em conta corrente, documentos que não foram impugnados especificamente pelo autor em contrarrazões, assim, a meu ver, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito negativado.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1016514-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Veralice Goncalves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: i) declarar a inexistência do débito no valor de R$757,37 (setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), e outros débitos inerentes ao negócio jurídico sub judice, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. iii) ante o exposto julgo improcedente o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé.

Sem condenação em custas e honorários.”

A Reclamante, ora Recorrida, alega que seu nome foi incluído em 20/09/2022, indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora Recorrente, por débito que desconhece a origem, no valor de
R$ 757,37.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Recorrido possui vínculo jurídico junto ao Banco, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito,
conforme faturas juntadas nas razões recursais.
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada, em suas razões recursais,
faturas de cartão de crédito em nome do consumidor com previsão de pagamento por
débito em conta corrente
, o que não foi impugnado em contrarrazões.

Tendo em vista que o contraditório foi exercido com relação aos documentos apresentados junto às razões recursais da Reclamada, com a apresentação das contrarrazões da Reclamante, o referido documento deve ser utilizado para fundamentar o julgamento.

Diante disso, entendo que deve incidir a regra prevista no art. 397, do CPC,
in verbis
:

“É lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

‘
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

“PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório .”(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Como houve pagamento por débito em conta corrente em algumas faturas na sua integralidade, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente,
o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ademais, o vídeo da autora confirmando dados no aplicativo e envio de documento pessoal corrobora com a tese defensiva de existência do vínculo entre as partes.

Cabe ressaltar que o Reclamante não impugnou especificamente as faturas juntadas pela instituição financeira,

se limita informar que não houve a juntada de documentos idôneos para comprovar a relação jurídica, motivo pelo qual reconheço a validade da relação jurídica.

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023